Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713967-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER INDIO JUNQUEIRA, ROMEIK MARIA RODRIGUES DE LUCENA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Walter Indio Junqueira e Outro em face da r. decisão (ID 16401841) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores que movem em desfavor de G44 Brasil S/A e Outros, declinou da competência para processar o feito em favor de uma das Varas Cíveis de Taguatinga. Alegam os Agravantes que, a despeito do contrato firmado entre as partes ser de sociedade em conta de participação, a relação havida entre as partes é de consumo, razão pela qual têm direito de ajuizar a ação no foro que lhes convier. Informam que há projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados cujo objeto é a inclusão de inciso no art. 51 do CDC, para determinar a aplicação da legislação consumerista aos casos em que o consumidor é automaticamente incluído como sócio, oculto ou ostensivo, em sociedade em conta de participação. Destacam, ainda, que a declinação de ofício de competência relativa, como ocorreu no caso sob análise, desrespeita a orientação da Súmula no 33 do c. STJ. Aduzem preocupação com os prejuízos graves que estão sofrendo, visto que há fortes indícios de que os Agravados constituem uma pirâmide financeira, cujas atividades estão sendo investigadas pelos órgãos governamentais. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o arresto de imóvel indicado; o bloqueio dos veículos dos Agravados via Renajud; e a penhora de bitcoins, com expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil para que preste informações sobre criptoativos pertencentes às Rés e, caso existentes, o envio de determinação às corretoras para o bloqueio e indisponibilidade dos ativos. Ao final, postulam o reconhecimento da competência do d. Juízo a quo. É o Relatório. Decido. Conheço do presente recurso apenas no que tange à competência, eis que a r. decisão agravada se limitou a decidir sobre essa questão. E, de modo a evitar a supressão de instância, a análise da competência não abrangerá a natureza da relação havida entre as partes, se de consumo ou não, pois também não foi objeto da r. decisão agravada. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque o próprio Juízo de origem consignou que a competência para ao ajuizamento da ação ostenta natureza relativa, fato que atrai a orientação da Súmula no 33 do c. STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". E, a priori, não considero que houve uma escolha aleatória sobre o juízo competente para análise do processo, pois, a despeito das considerações aduzidas na r. decisão agravada, o endereço dos Réus é limítrofe às Circunscrições de Águas Claras e Taguatinga. Nesse contexto, afigura-se a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, na medida em que a remessa do feito à Circunscrição de Taguatinga pode gerar indevido atraso no andamento do processo, inclusive decorrente de possível conflito de competência, que tem sido comum em situações similares a destes autos. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sustar o envio dos autos do processo de referência à Circunscrição de Taguatinga e manter a competência do d. Juízo de origem para análise de todas as questões atinentes ao processo de origem, sejam urgentes ou não. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator